Tribunal: CARF
Processo: 15463.000749/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000749/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.324 – Turma Extraordinária / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
LAIRA DA CONCEIÇÃO BRAULIO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. INCENTIVO.
Somente podem ser deduzidas a titulo de Dedução de Incentivo, as doações
realizadas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de incentivo à cultura e de
incentivo às atividades audiovisuais.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DEDUÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente poderá ser deduzido o
valor pago com honorários advocatícios, necessários para o recebimento de
rendimentos de ação trabalhista.
IMPOSTO
DEVIDO.
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, mantendo a glosa de deduções indevidas, excluindo da base da
cálculo as despesas com honorários advocatícios e determinar que o imposto seja calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000749/2009-23
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.324 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.000749/2009-23

Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 16-51.607, proferido pela
15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação (fls. 43/45).
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
notificação de lançamento de fl.05 relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física
ano calendário 2005, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos do Banco
do Brasil S/A no valor de R$ 20.165,00, bem como dedução indevida de incentivo no
valor de R$780,00, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 07/08.
Cientificada do indeferimento da SRL em 07/07/2009, fl.27, a contribuinte
apresentou, 27/07/2009, a impugnação de fl.02, alegando em síntese que a natureza do
rendimento gerador da divergência de valores é uma demanda trabalhista contra o Banco
do Brasil, consolidada pelo Tribunal Regional do Trabalho – 10a Região.
Quanto ao item pagamentos e doações efetuados o valor total foi de R$
45.762,59, incluído o valor de R$ 780,00 (dedução indevida de incentivo) e o novo total
seria então de R$ 44.982,59 e não de R$35.032,59. Junta para comprovação os documentos
de fls. 06/08.
A d. DRJ, a partir da documentação apresentada reconheceu a existência de
despesas passíveis de dedução com honorários advocatícios (no valor de R$ 19.165,00),
conforme paragrafo únicos, do art. 56 do Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999 (RIR).
No caso em tela, a impugnante comprova o pagamento de honorários advocatícios
no valor de R$ 19.165,00, conforme comprova a nota fiscal de serviços de fl.14, para o
recebimento de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, devendo tal valor ser
deduzido da base de cálculo do imposto, mantendo-se, todavia como omitido o
valor de R$1.000,00.
Nada foi dito quanto à Glosa do valor de R$ 780,00, indevidamente deduzido a
titulo de Dedução de Incentivo, correspondente à diferença entre o valor declarado e o valor das
doações informadas em Declaração de Beneficio Fiscal (DBF), pelas entidades beneficiárias das
doações.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.324 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.000749/2009-23

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 19.2.2015, conforme Aviso de
Recebimento – AR dos correios, à fl. 52, o recurso foi interposto em 19.3.2015, fl. 55, ocasião
em que reafirmou que o valor despendido com honorários advocatícios (pagos a Russomano
Advocacia S/C) foi de R$ 19.165,00.
DA RESPOSTA DA RECEITA FEDERAL
Em, 17.4.2015, a Recorrente foi cientificada pela RFB de que o seu Recurso
Voluntário não foi aceito, considerando-se não recorrida a decisão da Delegacia de Julgamento,
abrindo prazo para nova contestação:
Caso o entendimento acima não esteja correto, ou seja, se V. Sa. teve realmente a
intenção de contestar aquilo que foi mantido no acórdão, favor entregar petição
explicativa em um dos endereços constantes do ANEXO a essa intimação.
DO NOVO RECURSO VOLUNTÁRIO
Assim, em 28.4.2015, a contribuinte voltou com a peça de fl. 67, ocasião em que
defendeu que o valor de R$780,00 é fruto de três doações, com código 15, a saber:

1) Casa da Harmonia do Menor Carente - CPF/CNPJ 00676403/0001-55 - 30,00
2) Casa dos Artistas - CPF/CNPJ 39140264/0001-86 - 30,00
3) Visão Mundial - CP/CNPJ 18732628/0001-47 - 720,00
Afirmou que não teria havido má intenção de sua parte, apenas erro de
interpretação quanto ao que era o que e hoje em dia devidamente corrigido.
Afirmou não concordar com a omissão de R$1.000,00, porque não procede em
minha declaração, assim, a Recorrente acredita que tal omissão seja fruto do recalculo da retirada
do valor de R$780,00 do item Dedução de Incentivo do Imposto Devido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LAIRA DA CONCEIÇÃO BRAULIO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.324 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.000749/2009-23

do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Em que pese o descontentamento da Recorrente com o lançamento, suas razões de
defesa não merecem prosperar. Vejamos.
DAS DEDUÇÕES INDEVIDAS
Neste ponto a Recorrente sustentou que as doações ocorreram, mas que teria
ocorrido um erro de interpretação.
Ainda que possa ter cometido algum erro o fato é que à época do Fato Gerador
somente poderiam ser deduzidas a titulo de Dedução de Incentivo, as doações realizadas aos
Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, de incentivo à cultura e de incentivo às atividades audiovisuais.
Assim, como a Recorrente não comprovou que as doações efetuadas seriam para
entidades citadas, a glosa deve ser mantida.
Rejeitam-se, portanto, as alegações trazidas neste ponto.
No tocante à omissão de R$1.000,00, que diga-se de passagem, não tem
absolutamente nada a ver com as deduções glosadas, ela decorre do valor recebido na ação
trabalhista deduzido do valor das despesas com honorários advocatícios no valor R$ 19.165,00
(valor este inconteste), conforme o disposto no paragrafo único do art. 56 do Decreto n.o 3.000,
de 26/03/1999 (RIR), a seguir transcrito:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei n. 7.713, de 1988, art. 12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n. 7.713, de 1988, art.
12).
Assim, o valor recebido foi de R$ 130.182,52deduzindo R$ 19.165,00 restam
rendimentos tributáveis da ordem de R$ 111.017,52, contudo a Recorrente declarou R$
110.017,52, ou seja, restaram omitidos R$1.000,00 (R$ 111.017,52 - R$ 110.017,52).
Portanto, rejeitam-se as alegações da Recorrente.
Contudo, por se tratar de rendimentos recebidos acumuladamente o lançamento
merece ser reformado. Vejamos.
A matéria, ora em debate, qual seja a tributação sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) decorrentes de ações trabalhistas sofreu uma alteração significativa a
partir das manifestações do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Resp 1.118.429-SP e no Resp
Resp. 1.470.720-RS, ambos decididos sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil
(CPC), culminando com a inovação legislativa, ocorrida em 2015, mais especificamente no
acréscimo do art. 12-A à Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.324 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.000749/2009-23

Pois bem.
No tocante à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, prescrevia o art. 12 da Lei no 7.713/88 que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os
custos com a ação judicial:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por seu turno, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, acrescentou o art. 12-A
a Lei 7.713/1988, alterando a sistemática de tributação dos RRA, na sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Nesta seara, conforme se extrai do caput do precitado artigo, RRA passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014
– posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art. 543-B do
CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal – STF concluiu pela inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito
mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Concluindo-se, portanto, que todo RRA recebido antes de 11/03/2015 (ou seja,
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão, atualmente, submetidos
ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.
Vejamos que o recorrente não teria como suscitar tal assunto em sua Impugnação,
mormente, em 2009, as teses que tratam da matéria não estavam plenamente consolidadas.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.324 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.000749/2009-23

Contudo, quando do seu Recurso Voluntário, em 2015, a matéria deveria ter sido
trazida à baila e, apesar do recorrente não tê-la suscitado em sua peça recursal, seu conhecimento
é de observância obrigatória pelos membro deste Conselho, conforme dispõe o atual Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.324 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.000749/2009-23

Verifica-se que a própria d. DRJ1 reconhece (fl. 44), ao aplicar o art. 56 do
RIR/99, que se tratam de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
ação trabalhista, sendo que tal assunto encontra-se pacificado pelo STF cuja decisão definitiva de
mérito no RE no 614.406/RS, proferida na sistemática da repercussão geral, é de observância
obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme visto linhas acima.
Cumpre consignar que a matéria já foi apreciada por este e. CARF2.
Portanto, consoante o disposto no Regimento Interno do CARF, faz-se imperiosa
a aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF3, que, sob o rito de repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de
Renda sobre RRA.
Por essas razões, o imposto de renda deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido,
realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo montante global pago extemporaneamente,
como ocorrido no presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, para determinar que o
imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência,
observando a renda auferida mês a mês.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

1 Em relação à dedução de honorários advocatícios, cabe lembrar o disposto no § único do art. 56 do Decreto n.o
3.000, de 26/03/1999 (RIR), a seguir transcrito:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária (Lei n. 7.713, de 1988, art. 12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n.
7.713, de 1988, art. 12).
2 Precedentes nos acórdãos nos. 9202-003.518, 2301-004.658, 2202-004.521, 2801-003.713, 9202-007.006.
3 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.324 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.000749/2009-23

Fl. 82
DF CARF MF
Original